Tribunal: TJMT
Processo: 1039908-90.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039908-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO MATHIAS BORGES - CPF: 486.866.201-59 (RECORRENTE), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), VALERIA GALIASSI COTRIM - CPF: 060.080.761-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENOVAÇÃO INDEVIDA DE SEGURO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE NÃO RENOVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores e danos morais, condenando a instituição financeira à devolução simples de valor debitado indevidamente por renovação de seguro, mas afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição do valor indevidamente debitado deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
ii
) estabelecer se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito que prestam serviços financeiros.

A restituição em dobro independe de demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

A exceção da repetição simples exige comprovação de engano justificável pelo fornecedor.

A manifestação expressa do consumidor, previamente comunicada e confirmada pela instituição, afasta qualquer alegação de engano justificável.

A cobrança após pedido claro de não renovação configura falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva.

A restituição em dobro do valor indevidamente debitado é medida que se impõe.

O dano moral não se configura automaticamente em casos de cobrança indevida, exigindo demonstração de lesão extrapatrimonial relevante.

A ausência de negativação ou de consequências gravosas evidencia mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva.

A manifestação expressa do consumidor pela não renovação de serviço afasta o engano justificável e impõe a repetição em dobro do indébito.

A cobrança indevida, sem repercussões externas relevantes, não configura dano moral indenizável.

O mero descumprimento contratual gera, em regra, apenas dano material, salvo circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ,
EAREsp
676.608/RS; TJMT, Recurso Inominado nº 1037579-05.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOAO MATHIAS BORGES
(Id. 356801378) em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (Id. 356801377), que, nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Danos Morais movida contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão de primeiro grau condenou a instituição recorrida à restituição, na forma
simples
, do valor de R$ 429,71 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), referente a um débito por renovação de seguro considerada indevida, mas julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 356801378), o recorrente pugna pela reforma parcial da sentença. Sustenta, em suma, que a restituição do valor debitado deve ocorrer em
dobro
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a conduta da recorrida não configurou engano justificável, uma vez que foi previamente notificada, de forma expressa e inequívoca por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), acerca do seu desinteresse na renovação do contrato de seguro. Ademais, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, notadamen
te pela utilização de seu limite de cheque especial e pela perda de seu tempo útil na tentativa de solucionar a questão administrativamente, o que configura a teoria do desvio produtivo do consumidor.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo, sendo deferido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita (Id. 356801379).

Embora devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: a forma de restituição do valor indevidamente debitado da conta do recorrente – se simples ou em dobro – e a configuração, ou não, de dano moral indenizável na espécie.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O recurso interposto é próprio e tempestivo, pois a sentença foi proferida em 23 de fevereiro de 2026 (Id. 356801377) e o recurso protocolado em 03 de março de 2026 (Id. 356801378), observando o prazo legal. O recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, deferida na decisão de Id. 356801379, o que dispensa o preparo. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, impõe-se, desde logo, rechaçar a tese defensiva, arguida em contestação (Id. 356801361), de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. A recorrida sustenta que, por ser uma cooperativa de crédito, a relação com o autor seria de cooperado, e não de consumo. Tal argumento, contudo, não encontra ressonância na jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores.

É imperativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) à hipótese. Embora a recorrida seja, de fato, uma cooperativa de crédito, a sua atividade de prestação de serviços de natureza bancária, financeira e securitária ao mercado de consumo a submete, inequivocamente, ao regime consumerista. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". O entendimento sumulado abrange as cooperativas de crédito quando estas atuam na oferta de produtos e serviços, como empréstimos, investimentos e, como no caso em tela, seguros.

Nessa específica relação jurídica, o cooperado, ao adquirir um seguro como destinatário final, assume a posição de consumidor, enquanto a cooperativa se enquadra perfeitamente no conceito de fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A natureza societária da cooperativa não descaracteriza a relação de consumo quando o serviço prestado se insere no mercado e possui as mesmas características daquele ofertado por bancos comerciais. Portanto, a controvérsia deve ser analisada sob a égide da legislação
consumerista, com todos os seus consectários, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a proteção contra práticas abusivas.

2. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC)

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a ilegalidade da cobrança, determinou a restituição do valor de forma simples, por não vislumbrar a presença de má-fé subjetiva por parte da instituição financeira (Id. 356801377). Com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, a decisão neste ponto específico merece reforma.

2.1 Da ausência de engano justificável e da quebra da boa-fé objetiva

A controvérsia sobre a repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
(dolo ou má-fé subjetiva). Para a incidência da sanção, basta que a conduta do fornecedor seja contrária à
boa-fé objetiva
, que rege as relações de consumo.

A exceção à regra da devolução em dobro é a hipótese de "
engano justificável
", a qual deve ser cabalmente demonstrada pelo fornecedor. No caso dos autos, as provas documentais colacionadas afastam, de maneira irrefutável, qualquer possibilidade de se cogitar um engano justificável por parte da recorrida.

O documento de Id. 356800435, que consiste na transcrição de conversas via aplicativo WhatsApp, demonstra de forma inequívoca a diligência do consumidor em manifestar sua vontade. Em 07 de janeiro de 2025, o recorrente enviou mensagem clara e direta: "
Olha não vô renovar o seguro do meu carro não favor não cobrar nada aí já
ácabou
e não vou renovar o carro já tá quase vendido obrigado
" (Id. 356800435, pág. 4). A comunicação não deixa margem para dúvidas.

Mais do que isso, a própria preposta da cooperativa, Sra.
Adrielly
Sabrina do Nascimento Vieira, em 09 de janeiro de 2025, confirmou o recebimento e a compreensão da mensagem, ao perguntar: "
então você não
ira
fazer o seguro do
carro ?
ficará sem seguro
" (Id. 356800435, pág. 7). O recorrente, mais uma vez, ratificou sua decisão: "
Isto aí não vô fazer não ok
" (Id. 356800435, pág. 7).

Apesar dessa comunicação explícita e da confirmação de entendimento pela preposta, a recorrida, no dia 14 de janeiro de 2025, procedeu ao débito no valor de R$ 429,71 na conta corrente do recorrente (Id. 356800440). A conduta da cooperativa representa
uma flagrante
violação da boa-fé objetiva, que impõe às partes de uma relação contratual deveres anexos de lealdade, transparência e cooperação. Ao ignorar a manifestação de vontade expressa do consumidor, a recorrida agiu de forma desleal e contrária à confia
nça que deveria nortear a relação.

Neste cenário, a alegação de uma simples falha sistêmica ou erro administrativo não pode ser acolhida como "engano justificável". O erro que justifica a não aplicação da sanção é aquele escusável, imprevisível, sobre o qual o fornecedor não tinha controle. A falha em processar um pedido de cancelamento claro e recebido com antecedência configura, na verdade, um
erro inescusável
, decorrente da má organização interna e da negligência da empresa, o que se traduz em falha na prestação do serviço. A responsabilidade por tal falha não pode ser transferida ao consumidor, que agiu com a diligência esperada.

Portanto, a cobrança efetuada após o expresso e comprovado pedido de não renovação caracteriza uma conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável e impondo a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC. A sentença deve ser reformada para determinar a restituição em dobro do valor, totalizando
R$ 859,42 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos)
.

3. DO DANO MORAL (MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA)

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, entendo, contudo, que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos.

3.1 Do mero descumprimento contratual e da ausência de prova de lesão extrapatrimonial

O dano moral, no ordenamento jurídico brasileiro, não é uma consequência automática de todo e qualquer ato ilícito ou descumprimento contratual. Para sua configuração, exige-se que a conduta antijurídica cause uma lesão a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a integridade psicológica ou a tranquilidade, gerando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade do cotidiano e interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, tem se consolidado no sentido de que a mera cobrança indevida, mesmo que resulte em débito em conta, não gera, por si só, dano moral indenizável, o qual não se presume nestas hipóteses. Faz-se necessária a comprovação de desdobramentos fáticos que extrapolem o mero dissabor e o prejuízo material.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de tais desdobramentos. Primeiramente, é crucial ressaltar que
não houve a inscrição do nome do recorrente em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA)
, fato que, se ocorresse, poderia, por si só, caracterizar o dano moral
in
re

ipsa
.

Ademais, embora o recorrente alegue que o débito o forçou a utilizar o limite de seu cheque especial, conforme se verifica no extrato de Id. 356800440,
não há nos autos qualquer prova de que tal fato tenha gerado consequências mais gravosas
. Não se demonstrou, por exemplo, que a utilização do limite tenha impedido o pagamento de outras obrigações essenciais ou causado a devolução de cheques, comprometendo sua credibilidade no mercado. A análise do caso concreto não permite concluir que o valor debitado, de R$ 429,71, embora relevante, tenha sido suficiente para, isoladamente, comprometer a subsistência digna do recorrente ou causar-lhe privações de necessi
dades básicas.

A situação, portanto, configura uma falha na prestação do serviço que, conquanto cause inegável aborrecimento, indignação e frustração, encontra sua reparação adequada na esfera patrimonial. A condenação à restituição em dobro, como ora se decide, já cumpre uma função não apenas reparatória, mas também punitivo-pedagógica, sancionando a conduta negligente da recorrida e desestimulando a sua reiteração.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos, conforme precedente que, pela pertinência, peço vênia para transcrever:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora e reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 24/09/2020. A consumidora recorre para afastar a prescrição parcial. O banco, por sua vez, requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a restituiçã
o simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual que justifique os descontos realizados pela instituição financeira; (
ii
) definir se é aplicável o prazo prescricional quinquenal à pretensão de repetição de indébito; (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, o que não foi feito, pois o banco não apresentou contrato assinado ou qualquer prova da anuência da autora aos descontos.

4. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado atrai a presunção de veracidade da narrativa da consumidora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é legítimo o reconhecimento da prescrição quanto às parcelas anteriores a 24 de setembro de 2020.

6. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente se impõe, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por não haver nos autos demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1.
O fornecedor responde objetivamente por descontos indevidos realizados sem comprovação de autorização do consumidor, sendo devida a restituição em dobro dos valores, conforme
o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
2.
Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações de repetição de indébito decorrentes de relação de consumo, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9099 de 1995, artigo 55. Jurisprudência relevante citada: · TJMT, Recurso Inominado nº 1001310-67.2025.8.11.0001, Relatora
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, julgado em 08 de setembro de 2025, publicado em 11 de setembro de 2025. · TJMT, Recurso Inominado nº 1010152-36.2025.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barr
os Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 21 de julho de 2025, publicado em 28 de julho de 2025.

(N.U 1037579-05.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)

Como se observa do precedente, mesmo em situações
onde
se reconhece a ilicitude do desconto e se determina a devolução em dobro, o dano moral não é consequência automática, sendo corretamente afastado quando o fato se limita ao prejuízo patrimonial, sem reflexos externos mais graves. Assim, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença proferida no Id. 356801377, o fazendo para
CONDENAR
a recorrida,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, a restituir ao recorrente,
JOAO MATHIAS BORGES
, a quantia de
R$ 859,42 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos)
, correspondente ao dobro do valor indevidamente debitado.

Mantenho a sentença em seus demais termos
.

Em razão do êxito parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos da segunda parte do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026